Tribunal: TJDFT
Processo: 0745360-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0745360-47.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL AGRAVADO: MARIA DAS GRACAS DE FREITAS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pela CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por MARIA DAS GRAÇAS DE FREITAS BARBOSA: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI opôs impugnação ao cumprimento de sentença (ID 67623540), alegando, em síntese, que, conforme orientação do precedente da Súmula no 289 do STJ, a porcentagem correta do expurgo a ser considerada no mês de junho de 1987 é de 26,06%, e não no mês de julho daquele ano, conforme constou nos cálculos da exequente (ID 54577308 - Pág. 2). Sustentou, ainda, que, nos cálculos impugnados, não foram compensados os valores recebidos como “Renda Certa”, provenientes da “Diferença de Reserva Matemática – DRM”. Aduziu que houve equívocos na forma de apuração dos juros de mora e, em relação à correção monetária, defendeu que o fator de correção era de 2,162259, e não 2,17714975, como constou dos cálculos da exequente. Concluiu pela existência de excesso de execução na quantia de R$ 42.300,25. Juntou o parecer técnico de ID 67623541 e comprovou o depósito da quantia de R$ 543.464,80 (ID 67623543 e ID 67625595). Manifestação da exequente acerca da impugnação junto ao ID 69426285. Decido. Inicialmente, em relação à alegação de que, nos cálculos impugnados, não houve a compensação decorrente da Diferença de Reserva Matemática, não assiste razão à executada. Isto porque, compulsado os autos, observa-se que a executada foi revel durante a fase de conhecimento (ID 32436223 - Pág. 54) e a questão acerca da compensação não foi alegada naquele momento processual, não podendo, pois, ser discutida no cumprimento de sentença; ou seja, a compensação pretendida pela executada violaria a coisa julgada (art. 508 do CPC), uma vez que a sentença de ID 32436223 - Págs 57/61 nada dispôs sobre a questão. Nesse sentido, assim decidiu o e. TJDFT: PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. SUPOSTO RECEBIMENTO DE DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA QUANDO DO DESLIGAMENTO. INVIABILIDADE. 1. A existência de um processo prévio esgota as alegações oponíveis pelo executado ao ulterior processo executivo. 2. Em sede de impugnação ao cumprimento de sentença condenatória ao pagamento de expurgos inflacionários é descabida a inauguração de discussão acerca de eventual direito à compensação de supostos valores percebidos a título de Reserva Matemática quando do desligamento do participante de plano de previdência privada, devendo ser respeitado os limites da coisa julgada. Precedentes. 3. Apelação não provida. (Acórdão 1119482, 20150111115497APC, Relator: FLAVIO ROSTIROLA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: 381/387) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. EX-ASSOCIADO DA PREVI. DIFERENÇA DE RESERVA MATEMÁTICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A sentença atacada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença e declarou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos dos artigos 475-M e 794, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. 2. O magistrado é o destinatário das provas, restando-lhe assegurado que rejeite o pedido de produção de provas que repute inúteis ao deslinde da controvérsia, quando entender que o acervo fático-probatório constante dos autos é suficiente para decidir, na forma do artigo 130 do CPC. 3. Não há que se falar em erro nos cálculos apresentados pelo autor em relação à Diferença da Reserva Matemática - DRM, haja vista que esta não integra o título judicial exequendo. 4. Quando o objeto de análise não foi iniciado na fase de conhecimento, impede-se seu enfrentamento em sede de cumprimento de sentença. 5. Recurso desprovido. (Acórdão 935328, 20150111363494APC, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/4/2016, publicado no DJE: 27/4/2016. Pág.: 264/270) Por outro lado, considerando que a decisão de ID 33472794 afastou a necessidade de realização de liquidação de sentença, dispondo que a apuração do débito depende de simples cálculos aritméticos, sem razão, novamente, a impugnante, quando afirma que houve equívocos na forma de apuração dos juros e correção monetária pela parte exequente. Isto porque, tendo a exequente se utilizado da calculadora disponibilizada pelo TJDFT para apuração do débito (ID 54577309), os índices por ela empregados foram os oficiais, inclusive no que se refere aos juros de mora, cuja incidência é mensal. Saliente-se que a executada não comprovou a fonte do índice de correção monetária por ela defendido (2,162259), não havendo qualquer elemento apto a demonstrar que o índice adotado pela calculadora deste egrégio Tribunal de Justiça estava errado. Noutro giro, assiste razão à executada no que diz respeito ao índice a ser utilizado em junho de 1987, pois, conforme inteligência dos precedentes da Súmula no 289 do STJ, o percentual a ser utilizado naquele mês é de 26,06%. Diante do exposto, ACOLHO PARCIALMENTE a impugnação apresentada, apenas para determinar que a exequente, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente novos cálculos, com a observação de que, no mês de junho de 1987, seja utilizado o percentual de 26,06% relativo ao IPC e, no mês de julho de 1987, o percentual concernente ao índice OTN, devendo manter todos os outros parâmetros dos cálculos de ID 54577308 e ID 54577309, salvo com relação ao termo final da planilha de ID 54577309 que deverá ser a data do depósito de ID 67623543, qual seja, 13/07/2020, sob pena de extinção. Ademais, considerando que o depósito efetuado pela executada, muito provavelmente, não será suficiente para quitar o débito, deverá a exequente, no mesmo prazo concedido no parágrafo anterior, juntar planilha referente ao valor residual, já com a multa e os honorários advocatícios, ambos de 10% (dez por cento), previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Por fim, deverá a exequente informar se pretende a expedição de alvará para levantamento da quantia depositada ou, ainda, de ofício à instituição bancária para transferência daquela quantia, informando, neste último caso, seus dados bancários, de modo a viabilizar a operação. A Agravante sustenta não foram compensados os valores percebidos como “Renda Certa”, não foi observado o “ano civil” na apuração dos juros de mora e foi utilizado fator de atualização equivocado para a correção da dívida. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (IDs 20463130 e 20463131). É o relatório. Decido. Não há como fundamento para suspender a decisão agravada. A compensação que pode ser arguida na impugnação ao cumprimento de sentença é apenas aquela relativa a crédito superveniente à formação do título judicial, nos termos do artigo 525, § 1o, inciso VII, do Código de Processo Civil. Os cálculos foram elaborados com base em índices oficiais, razão por que, à primeira vista, não se ressentem das incoerências e inconsistências apontadas pela Recorrente. Conclui-se, assim, ao menos em sede de cognição sumária, pela ausência da probabilidade do direito alegado pela Recorrente. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 23 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator